Tribunal: TJSP
Processo: 2268694-81.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia determinado a emenda da inicial para juntar-se procuração e documentos do cotitular da conta bancária - Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.